Tribunal: TJMT
Processo: 1021934-85.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021934-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO
S NÃO PROVIDOS

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo
Civil)
”
.

(Artigo 22, §2º, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas
as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de Arbitramento de Honorários julgada
p
rocedente
para determinar ao réu que pague ao autor R$
25
.
000
,00
pelos serviços advocatícios prestados na
s

Ações
n° 0005730-83.2009.8.11.0037
;
0057406-82.2014.8.11.0041; 0606252-52.2018.8.04.0001; 0710861-41.2016.8.01.0001 e 7012618-70.2017.8.22.0001
,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
2
0
% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor
busca a majoração dos honorários atinentes à
s
lide
s

0005730-83.2009.8.11.0037
,
0057406-82.2014.8.11.0041, 0606252-52.2018.8.04.0001, 0710861-41.2016.8.01.0001 e 7012618-70.2017.8.22.0001

entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda
, atualizado.

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
.

Contrarrazões do autor no ID.

213242538

e do réu no ID.

213242541
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo
patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não
procede ao
argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infir
mariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de
o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da
Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em
processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação no
s
auto
s
n°
0005730-83.2009.8.11.0037, 0057406-82.2014.8.11.0041, 0606252-52.2018.8.04.0001, 0710861-41.2016.8.01.0001 e 7012618-70.2017.8.22.0001
.

O trabalho realizado est
á
assim
descrito
no ID.
213248453
, pág.
10
:

Processo n°

0005730-83.2009.8.11.0037
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ERNANI SCHMECHEL GRIEP- ME e LAURO MACHADO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 18.765,53 (dezoito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). A ação foi ajuizada em 17/09/2009, por outra banca de advogados. O escritório autor passou a atuar no feito na data de 09/01/2013, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Dando continuidade ao feito, o autor requereu a suspensão da ação pelo prazo de 90 dias, haja vista estar em diligência com objetivo de encontrar bens livres para penhora em nome dos executados. O Juízo deferiu o pedido e, após o período de suspensão, o autor informou que já haviam sido esgotados todos os meios necessários para a localização de bens passíveis de penhora pertencentes aos executados. Diante disso, pleiteou que permanecesse suspensa a ação. Adiante, dando continuidade ao feito, o autor requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF), solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas
instituições. O pedido foi deferido pelo Juízo, contudo, sem sucesso nas buscas, o autor requereu a suspensão da ação. Posteriormente, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 68.571,13 (sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e treze centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. O pedido de consulta via RENAJUD foi deferido e, adiante, foi localizado um veículo e efetivada sua restrição. O autor, então, realizou a juntada do comprovante de diligência referente às custas de expedição do mandado de intimação, para que os executados tomassem ciência da restrição. Posto isso, diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial por parte dos executados, o autor requereu fosse determinada a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e dos seus Passaportes, bem como fosse realizado o bloqueio de todos os cartões de crédito que
por ventura
pudessem existir em seus nomes. O Juízo indeferiu os pedidos e, na sequência, o autor pleiteou a suspensão da ação. O pedido foi deferido e o processo foi suspenso. Adiante, com o intuito de dar seguimento ao feito e verificar a possibilidade de
mudança financeira e patrimonial da parte executada, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 89.018,88 (oitenta e nove mil, dezoito reais e oitenta e oito centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas
”.

Processo
n°
0057406-82.2014.8.11.0041
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI – ME, JOSIAS DA SILVA DE JESUS e ADCELI NOBRE DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 37.728,81 (trinta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos). A ação foi ajuizada em 21/11/2014 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Oficial de Justiça certificou que não localizou os executados para proceder à citação
dos mesmos
. O autor então indicou novo endereço e requereu a expedição da Carta Precatória. Posto isso, o autor requereu a
expedição de Carta de Citação com AR em face dos outros devedores. O Juízo deferiu o pedido, porém não houve sucesso nas citações. Assim, o autor pleiteou fossem realizadas pesquisas por novos endereços dos devedores via sistema INFOJUD. Adiante, antes de apreciar o pedido do autor, o Juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de suposta prescrição do título executivo. O autor então interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a reforma da r. sentença. Na sequência, o Tribunal deu provimento ao Recurso interposto e anulou a sentença de 1° grau. Assim, dando continuidade ao feito, o autor indicou novo endereço e requereu expedição de mandado de citação. O Juízo deferiu o pedido e o autor anexou às custas de diligências pertinentes. Todavia, diante da certidão negativa do Oficial, o autor requereu fosse efetuada consulta por novos endereços dos executados via sistema INFOJUD. No entanto, após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos
”.

Processo n°

0606252-52.2018.8.04.0001
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de S. DOS A. MARQUES ME e SHIRLENE DOS ANJOS MARQUES, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 59.626,74 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos). A ação foi ajuizada em 09/02/2018, por outra banca de
advogados. O escritório autor passou a atuar no feito na data de 17/09/2019, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Dando continuidade ao feito, o autor apresentou manifestação requerendo fosse julgada improcedente os pedidos trazidos na Contestação por Negativa Geral apresentada pelos executados, determinando, por via de consequência, o regular processamento da ação de execução. Contudo, o escritório autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito
”.

Processo n° 0710861-41.2016.8.01.0001
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de AMILTON BATISTA BRITO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 60.319,67 (sessenta mil trezentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos). A ação foi ajuizada em 19/09/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a expedição do mandado de citação. Na
sequencia
o mandado foi expedido, porém o Oficial certificou nos autos que deixou de proceder à citação do executado. Dessa forma, o autor diligenciou, encontrou e informou novo endereço para cumprimento do mandado. Contudo, sem sucesso
em mais uma diligência, o autor informou outro endereço para tentativa de citação do devedor. No entanto, diante de mais uma certidão negativa do Oficial, o autor pleiteou a busca por endereços do executado via sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. O pedido foi deferido e diante dos resultados obtidos, o Juízo determinou a expedição do mandado de citação, penhora e avaliação. Todavia, mais uma vez não houve êxito na tentativa de citação. Dessa forma, o autor informou que havia esgotado todos os meios para localização do executado e pleiteou a citação por edital. Posto isso, o Juízo despachou nos autos alegando suposta prescrição em razão do executado não estar citado até o momento. O autor, então, manifestou nos autos informando que o simples fato do processo estar em trâmite todo esse período não significava que o feito estava prescrito. Dessa forma, o autor solicitou o prosseguimento do feito com a citação por edital do devedor. Em seguida, o Juízo acatou o pedido e determinou a citação por edital do executado. Dando continuidade ao feito, o autor juntou o edital devidamente publicado e o devedor apresentou contestação por negativa geral. O autor então impugnou a contestação e, consequentemente, requereu fosse determinado o im
ediato prosseguimento do feito.
Posteriormente, o Juízo determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sob pena de, não o fazendo, ficar configurado o desinteresse na produção de prova. Todavia, no dia 19/11/2020, o
escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito
”.

Processo n°

7012618-70.2017.8.22.0001
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MEDEIROS & CASTRO NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME e TATIANE MEDEIROS SOUZA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 57.817,47 (cinquenta e sete mil e oitocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos). A ação foi ajuizada em 13/04/2017 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou que o autor aditasse a inicial acostando aos autos o contrato firmado entre as partes devidamente assinado, e ainda o comprovante de recolhimento das custas iniciais. O autor, então, manifestou nos autos informando que as custas e o contrato firmado entre as partes já estavam juntados aos autos. Na sequência, o Juízo determinou a emenda da inicial intimando o autor para promover a juntada da notificação extrajudicial da parte requerida. Assim, o autor informou que a ação de execução, por se tratar de termo certo de vencimento, não exigia qualquer outro ato com finalidade comprobatória, salvo os casos de alienação fiduciária, o que não era o caso dos autos, eis que se tratava de obrigação líquida e certa, cuja
ausência da formalidade não tinha o condão de atingir a essência do ato de sua constituição, que se verificava pelo simples vencimento da obrigação.

O Juízo, então, recebeu a ação e determinou a citação dos executados. Em seguida, contudo, o Oficial certificou que deixou de citar os executados em razão de não ter localizado os mesmos no endereço indicado. Dessa forma, o autor indicou novo endereço nos autos e pleiteou pela expedição de novo mandado. Contudo, sem sucesso em mais uma tentativa, o autor requereu fossem efetuadas pesquisas por novos endereços dos devedores via sistema INFOJUD. O Juízo deferiu o pedido e o autor anexou às custas pertinentes. Adiante, não obtendo êxito nas pesquisas realizadas e tendo esgotado todos os meios para localização dos executados, o autor pleiteou fosse efetuada a citação por edital. O pedido foi indeferido e o Juízo determinou fossem realizadas pesquisas por endereços via sistemas BACENJUD e RENAJUD. O autor então anexou às custas referentes as pesquisas. Posto isso, em razão das pesquisas localizarem apenas endereços já diligenciados, o autor reiterou o pedido de citação por edital. Dessa forma, o Juízo deferiu o pedido e o edital foi devidamente publicado. Dando continuidade ao feito, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 86.680,48 (oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. O juízo
deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requere
u fosse oficiada a Delegacia da
Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. O Juízo deferiu os pedidos e o autor anexou às custas pertinentes. No entanto, sem sucesso na localização de ativos dos executados e nas tentativas de penhora, o autor pleiteou fosse determinada a apreensão da CNH e dos Passaportes dos devedores, bem como fossem bloqueados todos os cartões de créditos por ventura existentes em seus nomes. O Juízo indeferiu os pedidos e o autor requereu a suspensão da ação. Posteriormente, o autor ficou impossibilitado de dar sequência ao seu diligente trabalho, pois, em 19/11/2020 foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos
”.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa,
acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no
s
processo
s
desde novembro de 2020;
segundo o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os R$25.000,00
definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento aos Recursos
e deixo de majorar os honorários, pois fixado
s no juízo de origem no percentu
al máximo admitido na legislação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024